Tribunal: TJSP
Processo: 2077109-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Ruy Coppola
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a inscrição do débito junto à Serasa e determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da executada, via Bacenjud. Admissibilidade. Prosseguimento da execução determinada por este Tribunal no julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente. Acórdão impugnado por meio de recurso especial que, todavia, não é

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão que deferiu a inscrição do débito junto à Serasa e determinou a indisponibilidade de ativos financeiros da executada, via Bacenjud. Admissibilidade. Prosseguimento da execução determinada por este Tribunal no julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente. Acórdão impugnado por meio de recurso especial que, todavia, não é dotado de efeito suspensivo. Pendência de julgamento que não impede o prosseguimento da execução, ainda que o juízo equivocadamente o tenha feito em momento anterior. Ausência de preclusão pro judicato. Decisão mantida. Litigância de má-fé não caracterizada. Recurso improvido.